Tribunal: TJMT
Processo: 1031536-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031536-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (EMBARGADO), NESTOR SARZI SARTORI - CPF: 176.850.440-72 (EMBARGANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À PRESCRIÇÃO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DO ÊXITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VIABILIDADE DE RESGUARDAR A VERBA HONORÁRIA EM RELAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE LABORARAM NO FEITO. RECURSO PROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração, sob alegação de vícios referentes à prescrição, supressão de instância e requisitos para o deferimento de tutela.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os vícios se encontram ou não presentes no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Não havendo vícios, mas sim tentativa de rediscussão dos embargos, mantem-se o acórdão recorrido, o qual fez constar que: “(...)

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição, em contrato de êxito, é a data em que o êxito se concretiza, e não a data da revogação do mandato. No caso, o êxito é configurado pela penhora do imóvel do devedor, mesmo que ainda não tenha ocorrido a alienação em leilão judicial. A verba honorária possui natureza alimentar e merece especial proteção jurídica, não devendo ser considerada a tentativa de fazer “prova” por meio de pessoa não vinculada ao feito”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não havendo vícios a serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração interpostos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
NESTOR SARZI SARTORI (ID. Num. 288600393),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013536-92.2024.8.11.0000,
interposto por
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA e BRUNO MEDEIROS PACHECO
.

Em síntese, o Embargante alega que ocorreu a prescrição e que o acórdão é nulo por supressão de instância, pois a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo “a quo”.

Diz que não houve pronunciamento específico quanto aos requisitos da tutela provisória de urgência; e que há erro de premissa fática quanto à tese de prescrição – pois não se trata de contrato de êxito, mas sim de arbitramento de honorários.

Destaca o caráter infringente dos embargos e requer o acolhimento do recurso, suprindo os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de pena de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração, opostos por
NESTOR SARZI SARTORI (ID. Num. 288600393),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013536-92.2024.8.11.0000,
interposto por
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA e BRUNO MEDEIROS PACHECO
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DO ÊXITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VIABILIDADE DE RESGUARDAR A VERBA HONORÁRIA EM RELAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE LABORARAM NO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar com o intuito de resguardar a verba honorária advocatícia dos Autores/Agravantes, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a cobrança de honorários contratuais tem início a partir da revogação do mandato ou da efetiva obtenção do êxito, caracterizado pela constrição de bem em processo judicial e, também, se há lastro no pedido liminar formulado, com vistas à proteção da verba honorária em questão.

III. Razões de decidir

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição, em contrato de êxito, é a data em que o êxito se concretiza, e não a data da revogação do mandato.

4. No caso, o êxito é configurado pela penhora do imóvel do devedor, mesmo que ainda não tenha ocorrido a alienação em leilão judicial.

5. A verba honorária possui natureza alimentar e merece especial proteção jurídica, não devendo ser considerada a tentativa de fazer “prova” por meio de pessoa não vinculada ao feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Em contrato de êxito, o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios inicia-se a partir da efetiva obtenção do êxito, e não da revogação do mandato. Em havendo lastro em pedido de proteção de crédito trabalhista, decorrentes de serviços prestados pelos Autores/Agravantes, deve a liminar ser deferida para tal fim, até a análise do mérito pelo Juízo “a quo”.

Jurisprudência relevante citada: "(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, não há vícios, mas tentativa de rediscussão do julgamento, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

A questão da prescrição foi tratada.

Também não há falar em supressão de instância, sendo viável a proteção e resguardo do crédito de natureza alimentar e trabalhista.

Diante disso, mantém-se o julgado, o qual apontou o direito à verba honorária, bem como o perigo de frustração dos créditos, uma vez que o imóvel objeto de penhora pode ser alienado perante o Juízo da Execução Trabalhista.

Assim, não merece crédito a alegação de que não houve apontamentos acerca dos requisitos para que a tutela fosse deferida.

Desse modo, há que ser rejeitado os aclaratórios, mantendo-se o acórdão. Vejamos uma parte dele:

“(...) Não procede a preliminar arguida.

Efetivamente, de acordo com o artigo 25 do Estatuto da OAB, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários advocatícios, em caso de renúncia ou revogação do mandato.

Todavia, também é incontroverso que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, envolvendo o êxito na demanda. que é objeto do contrato, configura-se a condição suspensiva prescricional.

Diante disso, não há como acolher a preliminar, visto que neste caso o termo inicial prescricional é a data do êxito da demanda e não a da revogação do mandato.

A esse respeito:

Desse modo, como a data de êxito ocorreu em junho/2023, com a penhora de imóvel (nascendo o direito de recebimento do crédito – honorários advocatícios), e registrando-se que até o momento não foi levado o bem a leilão, imperioso concluir pela não ocorrência da prescrição, pois a ação judicial em versando foi proposta em agosto de 2024.

A esse respeito, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
3. ARBITRAMENTO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. INÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No tocante ao art. 125 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, a Súmula 211/STJ. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver Jurisprudência/STJ - Acórdãos sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2.2. Este Superior Tribunal também já decidiu que não há incompatibilidade em afastar a violação do art. 1.022 do CPC/2015 e reconhecer a ausência de prequestionamento se, como na espécie, devidamente decidida a causa, a questão federal apresentada ao Superior Tribunal de Justiça não foi debatida na origem.
3. Com efeito, no caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo. Precedentes
. (...) 5 . Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 2141083 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0163798-0 Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 13/03/2023)”.
Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES
DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações.

5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp 1554329 / MS - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2014/0306698-1 – Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 13/02/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2023)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, incumbe a análise acerca do acerto ou não da decisão que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.° 1035603-74.2024.8.11.0041, movida por DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA e BRUNO MEDEIROS PACHECO, contra
NESTOR SARZI SARTORI
,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência
que busca garantir o recebimento de honorários advocatícios contratuais, consistente em determinar ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, que se abstenha de liberar, em favor do Agravado valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado matricula n° R/5.284, Livro n° 2, CRI do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; bem como se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a ser penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão de primeiro grau merece reforma.

É que, efetivamente, repise-se, os Agravantes, a priori, trabalharam no feito; portanto, em razão disso, possuem direito a honorários advocatícios a serem arbitrados, havendo risco de frustração acerca de recebimento de seus créditos, de natureza alimentar, notadamente porque o imóvel objeto da penhora, pode ser alienado perante o Juízo da Execução Trabalhista.

Assim, a meu viso, procede o pedido para que o Juízo “a quo” “(...) 1) se abstenha de liberar, em favor do réu ou dos seus patronos, valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004; 2) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004, qual seja: uma casa residencial medindo 193,40 m2, com 13 peças construídas em alvenaria e seu respectivo terreno, lotes n°s 08 e 08-A, da Rua Guaranis, Quadra n° 45, da cidade de Jaciara/MT, lote 08 e 08-A, Quadra 45, Rua Guaranis, município de Jaciara/MT, matrícula n° R/5.284, Livro n° 2, Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; 3) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a serem penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; 4) em caso de venda direta do imóvel penhorado (matrícula do imóvel na páginas 39/41 do Id 165706215), que seja determinado que o valor integral da venda do imóvel fique depositado judicialmente nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004”, a fim de que seja resguardada a verba honorária advocatícia dos Agravantes.

Ademais, não há como referendar a “tentativa de prova” do Agravado, quanto à alegação de que os próprios Agravantes fizeram constar que não faziam jus a qualquer quantia, conforme conversa travada com sua filha – Melissa Sartori – também advogada.

Não consta que a filha do Agravado, ainda que seja advogada, seja parte na demanda ou tenha poderes para agir de maneira profissional nos autos. Portanto, não há interesse dela em relação ao feito. E como se não bastasse, não há como utilizar tal “prova” nos autos, ante sua condição – de filha do Agravado/Demandado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado.

É como voto”.

Considere-se prequestinada a matéria ventilada.

Quanto à pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé não a considero plausível, uma vez que o Embargante apenas se utiliza de recurso permitido no ordenamento jurídico, não havendo qualquer indício, por hora, de má-fé.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025